Tribunal: TCU
Processo: 001.600/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 818/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legaais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 001.600/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelaide Bernardo Moreira (XXX.289.267-XX) ; Helena Santos de Oliveira (XXX.552.227-XX) ; Marilda Von Lasperg Leao (XXX.850.827-XX) ; Solange dos Santos Leite (XXX.294.737-XX) ; Stael Sant Anna da Silva (XXX.293.997-XX) ; Terezinha Maria Santiago de Araujo (XXX.250.187-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.